Tribunal: CARF
Processo: 11610.008515/2006-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.008515/2006-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.849 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
PEDIDO DE CRÉDITO. PROVA.
Em processo administrativo que verse sobre pedido de crédito, cabe ao
contribuinte demonstrar a liquidez e certeza deste.
RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido restituição PIS apurado em agosto de ano desconhecido
por ilegal inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.008515/2006-90
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008515/2006-90

1.2. O pedido foi indeferido por despacho Decisório da DERAT/SP, uma vez que:
1.2.1. Realizado em formulário papel em hipótese não prevista em Lei;
1.2.2. O ICMS integra a base de cálculo das contribuições incidentes sobre o
faturamento;
1.2.3. Prescrito o pedido de restituição.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. Ter utilizado formulário papel pelo programa PER/DCOMP “não conter a
previsão da hipótese de restituição dos créditos aqui reclamados”;
1.3.2. O ICMS não é receita e por tal motivo não compõe a base de cálculo das
contribuições incidentes sobre esta;
1.3.3. O pedido de restituição foi formulado dentro do quinquênio legal.
1.4. A DRJ de Curitiba manteve o indeferimento do pedido de restituição,
porquanto:
1.4.1. Infere-se do caderno processual que o pedido de ressarcimento é de agosto
de 2001, data em que ainda vigia o regime cumulativo das contribuições, logo,
boa parte do arrazoado da Recorrente sobre a não cumulatividade deve ser
descartada;
1.4.2. A Recorrente “informa que o pagamento foi feito por uma empresa
incorporada cujo CNPJ é o de n° 15.255.680/0001-61. No entanto, em consulta à
base de pagamentos da RFB verifica-se que há apenas um DARF de PIS,
cumulativo (8109), do PA 08/2001, recolhido em 14/09/2001, para o CNPJ acima
indicado, que foi recolhido no valor de R$ 10,00”;
1.4.3. O formulário papel PER/DCOMP foi utilizado fora das hipóteses legais;
1.4.4. “A prova anexada pela manifestante, a planilha de fl. 5, não tem a mínima
possibilidade de provar o direito alegado. Afinal, a prova do indébito tributário
deve ser feita com com base em escrituração contábil”;
1.4.5. O ICMS compõe a base de cálculo das contribuições incidentes sobre a
receita/faturamento.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008515/2006-90

Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente pleiteou restituição de PIS pago a maior por meio de
formulário papel. Ao lado de seu pedido trouxe planilha de conta contábil indicando o mês de
agosto, de ano desconhecido, como base de seu pedido:

2.2. Em Manifestação de Inconformidade, a Recorrente destaca que pleiteia a
restituição de PIS pago em setembro de 2001, logo, somada esta informação com a do parágrafo
anterior temos que o pedido de restituição tem como período de apuração agosto de 2001; e
somada esta última informação com a data do protocolo do pedido, 13 de maio de 2006, temos
que a pretensão resta fulminada pela prescrição nos termos da Súmula CARF 91.
2.3. De mais a mais, a DRJ constatou que para o CNPJ informado no formulário
houve recolhimento de PIS para o período de apuração de exatos dez reais (R$ 10,00); o que é
algo incompatível com os quatro mil quinhentos e dois reais e noventa e nove centavos (R$
4.502,99) que pleiteia.
2.4. Em nenhum dos cinquenta e oitos parágrafos bem escritos e meditados do
Recurso Voluntário a Recorrente apresenta qualquer justificativa (e menos ainda prova) para
pleitear administrativamente a restituição de valor quatrocentos e cinquenta três vezes maior do
que pleiteou, o que já é suficiente para a manutenção do indeferimento quer por PRECLUSÃO,
quer por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, independentemente da certeza da tese de fundo
(em abstrato, diga-se), ou ainda da incerteza quanto a campo próprio no PER/DCOMP para a
formulação do pedido em liça.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.849 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.008515/2006-90

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital